Tribunal: TJBA
Processo: 8004882-59.2025.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004882-59.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LEUANDERSON ROCHA ALVES

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO PROCESSUAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA que revogou a prisão preventiva de Leuanderson Rocha Alves, anteriormente decretada em razão de sua suposta participação no homicídio de Dilson Soares da Silva, ocorrido em 14/09/2024. A revogação foi fundamentada na fragilidade dos indícios de autoria, notadamente diante de vícios no procedimento de reconhecimento fotográfico e ausência de elementos concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico irregular compromete os indícios de autoria suficientes para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes, no momento atual, os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a segregação cautelar do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico que fundamentou a decretação da prisão preventiva não observou o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, pois aparentemente não foram apresentadas à testemunha imagens de pessoas com características semelhantes às descritas, o que compromete a confiabilidade do procedimento e fragiliza os indícios de autoria.

4. A menção de codinome feita por testemunha que não presenciou os fatos, aliada ao reconhecimento viciado, não configura conjunto probatório mínimo suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

5. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312), o que não se verifica na atual conjuntura processual, especialmente diante da colaboração do recorrido com a instrução, sem evidências de tentativa de fuga ou obstrução.

6. A jurisprudência tem reconhecido que o reconhecimento fotográfico isolado, especialmente quando realizado com vícios, é insuficiente para fundamentar a medida extrema da prisão cautelar, devendo-se privilegiar o princípio da presunção de inocência.

7. A liberdade do recorrido pode ser mantida sem prejuízo da possibilidade de nova decretação de prisão preventiva, caso surjam fatos novos e relevantes que justifiquem a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O reconhecimento fotográfico realizado em possível desconformidade com o art. 226 do CPP enfraquece os indícios de autoria e não pode, isoladamente, justificar a prisão preventiva.”

“A ausência de elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal inviabiliza a manutenção da segregação cautelar.”

“A prisão preventiva deve ser reavaliada à luz de fatos novos e relevantes, sendo medida de caráter excepcional e subsidiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 312, 313, § 2º, e 315.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, HC nº 00465773620208190000, Rel. Des. Sidney Rosa da Silva, j. 20.08.2020; TJ-GO, HC nº 5399690-57.2024.8.09.0006, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa; TJ-MG, RESE nº 50001963820248130378, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8004882-59.2025.8.05.0103, em que figura como recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, Leuanderson Rocha Alves.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54